Tribunal: TJES
Processo: 5012915-18.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012915-18.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: TIAGO CELIN GRASSI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. PLANO 14GB DE INTERNET. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO PACOTE DE DADOS CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NA FORMA CONTRATADA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 4.000,00).
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n° 5012915-18.2024.8.08.0014

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: TIAGO CELIN GRASSI

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, reconhecendo a falha na prestação de serviços da empresa recorrente, condenando-a na obrigação de fazer (habilitação do serviço de telefonia na forma contratada) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00).

Irr
esignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
ausência de falha na prestação de serviços e regularidade do fornecimento do serviço de
internet
na forma contratada;
b)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório seja reduzido substancialmente;
c)
aplicação da taxa legal para o cômputo dos juros moratórios, bem como seja aplicado o IPCA para fins de atualização monetária após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

De acordo com o acervo probatório colacionado aos autos, entendo que a parte autora logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), decorrente do não funcionamento do serviço de
internet
na forma contratada, com a disponibilização de todos os
gigabytes
constantes no plano adquirido pelo Autor
, apesar de diversas tentativas nesse sentido (protocolos de atendimento), necessitando ingressar com a presente ação judicial para cumprimento de tal obrigação de fazer pela parte requerida.

Ademais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem em sua sentença,
“[...] em que pese o relatório de conexão de dados apresentado (Id nº 64873962) pela Ré, não é possível atestar que o uso da internet pelo Requerido funcionou da maneira como contratada, com a disponibilização de todos os Gigabytes constantes no plano adquirido pelo Autor [...] o autor demonstrou que, de fato, não conseguiu acessar conteúdos em seu smartphone por falha na conexão com a internet (Id nº 54340135), no período de 16/08/2023 [...] restou demonstrado que, no mesmo período, o aplicativo da Requerida informou que o Autor fez o uso de 0,00MB do plano contratado, ou seja, que não houve utilização (Id nº 54340129), mesmo com todas as faturas adimplidas (Id nº 54340128)”

(id. 14103795, negritei).

Registre-se que os
prints
das telas sistêmicas apresentadas pela parte recorrente em sua peça de defesa não possuem força probatória, por se tratar de documento unilateral.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – DANOS POR QUEDA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TELAS SISTÊMICAS – MEIO UNILATERAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. -
As telas de sistemas apresentadas de maneira unilateral não servem, por si só, como meio de prova, notadamente diante da maleabilidade de seus dados
; - Comprovados os danos e o nexo causal com a má-prestação nos serviços de fornecimento de energia elétrica, exsurge a responsabilidade civil da concessionária em indenizar pelo evento; RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-AM - Apelação Cível: 0760617-59.2021 .8.04.0001 Manaus, Relator.: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 19/04/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2024)

Desse modo, entendo evidente a falha na prestação de serviços, agindo com acerto o juízo de 1º grau na determinação de habilitação do serviço de telefonia de acordo com o contrato entabulado entre as partes.

Q
uanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente em razão da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989).

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 4.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)